Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DE PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. COSMÉTICO. MÁSCARA PIGMENTANTE. PLÁGIO DE TRADE DRESS. POSSÍVEL PLÁGIO CONSTATADO EM PERÍCIA DE PROCESSO ANTECEDENTE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PASSÍVEIS, EM TESE, DE ELIDIR A CONCLUSÃO DO LAUDO NESSE NOVO PROCESSO. RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO AFASTADA. RISCO DE DANO. NÃO CONSTATAÇÃO. NOTÍCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO MODELO DE FRASCO E DE IDENTIDADE VISUAL DO PRODUTO PELA AGRAVADA. OMISSÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão no acórdão em face da impugnação apresentada contra a conclusão de que é possível a realização de nova perícia no processo de origem, em nova instrução probatória, mesmo diante do conteúdo da prova pericial realizada em processo antecedente. Conforme expresso no julgado, houve a extinção do processo antecedente, por ilegitimidade de parte, de modo que não subsiste confirmação judicial da perícia realizada naquele feito, tratando-se de apuração que comporta valoração neste novo litígio judicial apenas como prova emprestada.
2.1. Nos termos do acórdão impugnado, com a extinção do processo antecedente, sem resolução de mérito, e com o ajuizamento de nova ação de conhecimento, ocorreu o reestabelecimento pleno do direito de defesa da embargada, de modo que é legítima a apresentação de fatos novos em contestação para impugnar o laudo pericial elaborado no processo antecedente, ficando as conclusões da prova técnica emprestada pendentes de confirmação em nova instrução probatória.
3. Para além dessa apreensão o acórdão deixa claro que, diante das novas questões fáticas apresentadas em contestação, que são, em tese, passíveis de afastar a conclusão exarada na prova pericial produzida no processo anterior, não estão presentes os pressupostos para concessão da antecipação da tutela antecipada vindicada pela embargante, pois a resolução das questões controvertidas neste novo litígio carece de dilação probatória.
4. Revela-se impertinente a arguição de omissão e erro de fato no acórdão embargado, sob alegação de que afastou a possibilidade de ter havido violação de direito autoral, considerando a existência de outros produtos com o mesmo trade dress utilizado naqueles que são objeto do litigo e que a embargada teria iniciado a venda dos produtos em momento anteiro à embargante.
4.1. A alegação não considera o conteúdo e a extensão do julgamento proferido no acórdão combatido, que não realizou valoração de mérito a respeito dessas alegações, limitando-se destacar as afirmações apresentados em contestação e a reconhecer que, “se confirmadas na fase instrutória deste novo processo, podem, em tese, afastar a conclusão do laudo pericial elaborado no processo anterior, de modo que não se constata, nessa fase preliminar, a probabilidade de direito necessária à concessão da medida antecipatória vindicada.”
5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. Embargos de declaração desprovidos.